Tribunal: TJES
Processo: 5000500-74.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-74.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALANI PECAS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000500-74.2022.8.08.0013

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A;

RECORRIDO: VALANI PECAS E SERVICOS LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. VALORES VARIÁVEIS SEM CORRESPONDÊNCIA COM O CONTRATADO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DESATIVAÇÃO DE LINHA QUE NÃO JUSTIFICA OS VALORES COBRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
possui junto à Ré 04 linhas de telefone, cujo custo mensal é de R$350,91 (trezentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), contudo, a parte vem aumentando tal quantia, de forma imotivada.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a liminar deferida anteriormente, para DETERMINAR que a Demandada mantenha o plano original contratado pela autora, qual seja, 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB e 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB, no valor total mensal de R$350,91 (trezentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), salvo se houver modificação nos serviços contratados/disponibilizados; e

CONDENAR a parte ré à restituição do montante pago a maior pela Requerente, no total de R$4.136,39 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme quadro de id 47163562, devendo os valores serem atualizados, pela SELIC, desde cada pagamento indevido.

Irresignada,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que os valores cobrados estão corretos, e que a oscilação de valores se explica pela desativação de linhas telefônicas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Entendo que a análise do Juízo de Origem está correta, como constou em sentença:

Com o objetivo de justificar a modificação do valor, a parte requerida afirma que houve o bloqueio temporário de uma das linhas (27-998000-3075), o que implicou na redução da quantia a ser paga pela parte autora.

Aduz, ainda, que o valor de cada linha SMART EMPRESAS 25GB é de R$229,59 e de cada linha SMART EMPRESAS 0.5GB é R$60,66, o que justifica os totais apontadas nas faturas.

Sucede que, as faturas emitidas pela parte requerida, após o desbloqueio da linha, não passaram a adotar um valor fixo, considerando as tarifas mencionadas acima.

É dizer, a cada mês o montante por ela cobrado em razão da contratação das linhas 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB e 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB muda, ora aumentando, ora diminuindo, não observando, sequer, os supostos valores de cada plano, nos exatos termos indicados na peça de defesa (id 19236530 - fl. 08).

Tal variação se mostra desarrazoada, uma vez que não há qualquer prova nos autos justificando a alteração dessas cobranças, ou ainda, quais serviços elas compreendem, sendo certo que não há como definir qual é o exato valor de cada plano e linha contratados, o que, a meu ver, demonstra clara inobservância do dever de informação e de transparência, típicos das relações comerciais.

Via de consequência, entendo que a parte ré não tem cumprido o contrato celebrado entre as partes, bem como, não tem observado o disposto no art. 422 do CCB, uma vez que vem cobrando da parte requerente valores diversos daqueles contratados, de forma injustificada.

Assim, a meu ver, a Demandada deve cumprir o seu papel na avença, devendo manter o valor mensal inicialmente exigido da contratante, qual seja, R$350,91 (trezentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), salvo se houver modificação nos serviços contratados/disponibilizados.

A Recorrente argumenta que o juízo sentenciante, ao fundamentar sua decisão, ignorou esse fato crucial, presumindo que a variação dos valores das faturas decorreu de cobranças indevidas, quando, na verdade, tal variação é explicada pelo período de suspensão da linha e pela consequente não incidência de valores sobre a mesma.

No entanto, as variações apresentadas não se justificam por esse fato, sendo os valores cobrados fora do contratado, como já exposto em sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)